Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-12.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003451-12.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 299.451.941-00 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO
(
S
)
:
.
BANCO CETELEM S/A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR SI SÓ NÃO DESCARACTERIZA A CONTRATAÇÃO - REALIZAÇÃO DE SAQUES – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação de Maria Aparecida da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a condenação do banco apelado em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação do cartão de crédito consignado, o que justificaria a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, com a devida assinatura, e utilizou o cartão para saques, evidenciando a ciência da modalidade contratada.

Não se verifica a alegação de vício de consentimento, uma vez que a parte apelante não apresentou provas suficientes que comprovem a irregularidade dos descontos realizados.

A manutenção dos descontos é justificada pela existência de relação jurídica válida entre as partes, conforme demonstrado nos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor sobre os termos do contrato e a utilização do cartão.
”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC N.U 1016306-91.2018.8.11.0041; TJMS, Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045; TJMG, Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação interposto
por
Maria dos Santos do Nascimento (Id.
246643673
)
contra a sentença (Id.
246643671
) proferida

pelo Juízo da
1
a Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que julgou

IMPROCEDENTES os
pedido
s

da exordial,

que visava
a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente,
julgando extinto o processo
com fulcro no

que dispõe os artigos 487-I
CPC
,

MAN
TENDO o contratado pelas partes,
nos seguintes moldes:

“
Da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte requerente, onde consta de forma cristalina se tratar de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

Assim, pelo contexto probatório, conclusão outra não há, senão a da legalidade dos descontos, em virtude da existência de contratação que a justifique, não havendo assim o que se falar em indenização por danos morais ou nulidade contratual.

A simplicidade do feito dispensa maiores comentários. Ademais, há de se ressaltar que a conduta da autora beira a má-fé processual, contudo inexistem elementos subjetivos (dolo) para sua configuração.

Assim, os pedidos do autor improcedem.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, tendo em conta que a requerida demonstrou efetivamente o vínculo jurídico celebrado com a autora. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se”
.

Em suas razões recursais (id.
246643673
), a parte
apelante

pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para r
eforma da sentença, invocando o seguinte questionamento
fático-jurídico
:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, mormente por sua falta de instrução;

2.
Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito
;

3
.
Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em dano
s morais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos morais e materiais. (ID.
246643673
)

O apelado
apresentou contrarrazões
, (id.
246643679
),
defendendo a manutenção da
r.
sentença recorrida, e pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):

MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO
(
S
)
:
.
BANCO CETELEM S/A

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, t
rata-se
de
recursos de apelação interposto
por
Maria dos Santos do Nascimento (Id. 246643673)
contra a sentença (Id.
246643671
) proferida

pelo Juízo da
1
a Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que julgou
IMPROCEDENTES os
pedido
s

da exordial,

que visava
a
declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco
apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente,
julgando extinto o processo
com fulcro no

que dispõe os artigos 487-I
CPC
,

MAN
TENDO o contratado pelas partes.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado
.

Pois bem. Com efeito,
in
casu
, a parte autora assegura que não contratou
o cartão de crédito com a consequente Reserva de Margem Consignável.

Todavia, analisando os autos, extrai-se que a parte apelante firmou
“
Proposta
de Adesão – Cartão de Crédito Consignado (Cartão)
”
com o banco apelado em
16
/0
8
/2018
, consoante se observa no id.
246643171
.

Ademais, observa-se também que consta a assinatura da apelante nas folhas do documento citado, sendo estas idênticas às opostas no seu documento
pessoal
, conforme se observa no id.
246643152
– pág.
0
3.

Na verdade, não procede a alegação da apelante de que não recebeu qualquer informação, pois utilizou o cartão de crédito na sua forma ge
nuína com a efetivação de saque

conforme demonstrado
no id.
246643172
– pág.
18
desnaturando assim o empréstimo consignado, não havendo o que se falar em conversão da contratação.

Tal assertiva
deixa
claro o conhecimento da modalidade contratada,
reforçando a ciência da parte apelante de
que com a utilização do cartão de crédito para realizar saques,
o banco iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e que
deveria realizar
o pagamento integral da fatura no
dia acordado, evitando assim a i
ncorrer em encargos moratórios.

Saliento, que o
valor do
empréstimo
questionado, foi
creditado na conta
bancaria
d
a
apelante, conforme TED colacionado aos autos no
id
. 246643173
.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
”
(RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/
2020)
(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/
2020
)
(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.
”
(TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/
2019)
(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - RMC
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável - RMC
, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação,
a manutenção da sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais é
medida que se impõe
.
”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/
2020)
(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores.
IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
. V - Recurso de apelação conhecido e não provido
.
”
(TJMG
- Apelação
Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/
2020)
(
grifo nosso)

Cumpre destacar
que não se afigura razoável e
nem
de boa-fé a autora/apelante ter
feito a contratação do
citado cartão de crédito consignado em
16/08/2019
e, somente depois de passados mais de
4
anos, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo
pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou
evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(
N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, o induzimento a erro não se evidenciou nos autos, pois, como dito alhures, os elementos volitivos e cognitivos para a celebração do contrato, ficaram comprovado nos autos.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Pleiteia a condenação do banco apelado em repetição do indébito.

A parte Apelante requer ainda, a reforma da
r.
sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito em dobro.

Razão não assiste a apelante
.

Não há que se falar em restituição em dobro,
pois os
descontos só foram realizados
tendo em vista que houve
negócio jurídico celebrado entre as partes,
o qual
restou amplament
e demonstrado pela apelada que a apelante
realizou uma contratação, bem como se beneficiou com
o
valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte
apelada.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do
CDC, ao
caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva
ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de
máfé
pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo
Ayrosa
; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021).
(grifo nosso)

Assim
, não há que se falar em restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro,
pois a apelante
utilizou o

valor
disponibilizado
em sua conta, não
havendo sentido na alegação de que o banco apelado agiu de má-fé para com a a
pelante.

Do dano moral.

Destarte, não se
verificou
no caso o alegado vício de consentimento da parte autora,
cabalmente provado por documentos, o que torna
válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a
r.
sentença objurgada.

Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil,
arbitro
os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando que anteriormente não foi estipulado percentual. Ressalto que essa fixação se dá sem prejuízo de eventual benefício de justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024